Tribunal: TJDFT
Processo: 0732787-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732787-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. H. D. G. H. REPRESENTANTE LEGAL: R.H. APELADO: UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por G.H.G.H., representado por R.H., em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento, proposta contra UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., revogou a decisão que concedeu a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não houve rescisão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial que a ré mantém com a empresa a que o pai do autor era vinculado, pois este foi, em verdade, demitido sem justa causa, de modo que não é cabível a aplicação das normas invocadas para as hipóteses em que há o rompimento do contrato coletivo, sendo o caso regulado pelo disposto no artigo 30, § 1o, da Lei no 9.656/98, que autoriza a manutenção do seguro saúde, desde que o ex-empregado assuma o seu pagamento integral, garantindo-se o prazo mínimo de permanência de seis meses. Em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$20.000,00), observando-se a gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 17423475). Em suas razões recursais (ID 17423479), o autor/apelante requer que o recurso seja recebido no efeito suspensivo. No mérito, sustenta, em síntese, que solicitou a portabilidade dentro do prazo de manutenção, razão pela qual a controvérsia reside na recusa da ré em proceder à portabilidade requerida. Alega que se encontra em tratamento médico indispensável à sua sobrevivência, de modo que é inviável a interrupção do atendimento, destacando a responsabilidade social do plano de saúde. Cita jurisprudência que entende abonar sua tese. Requer, ao final, a reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado procedente, mantendo-se os efeitos da decisão que deferiu a antecipação de tutela. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida (ID 17422942). Contrarrazões apresentadas (ID 17423484), pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 17720417). Relatados, decido. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Todavia, nas hipóteses do § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, dentre as quais se inclui a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, a decisão tem eficácia e começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Para a suspensão da eficácia da referida sentença, incumbe ao apelante demonstrar de forma inequívoca a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do que dispõe o § 4o, do artigo acima mencionado, a exemplo do que ocorre para a concessão do pedido de tutela provisória. A probabilidade do direito, para esses fins, corresponde a um juízo de verossimilhança, de quase certeza que se forma sobre uma determinada situação de fato ou de direito a partir de uma cognição sumária e superficial dos elementos de prova constantes dos autos. O apelante insurge-se quanto à sentença que revogou a decisão que concedeu a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido de manutenção do plano de saúde até que a ré garanta a migração para plano de natureza individual ou familiar, dispensado o período de carência, sob pena de multa diária, aduzindo, em apertada síntese, que solicitou a portabilidade dentro do prazo de manutenção, assim como se encontra em tratamento médico indispensável à sua sobrevivência, de modo que é inviável a interrupção do atendimento, destacando a responsabilidade social do plano de saúde. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo autor/apelante. Constata-se, em uma análise superficial, que a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido inicial, revogou o provimento liminar, que havia garantido ao autor a eficácia do contrato atual de seguro saúde firmado com a apelada, inclusive no que concerne à manutenção da internação domiciliar, sob pena de pagamento de multa de R$30.000,00, considerando-se a situação grave de saúde do menor, conforme decisão de ID 17422942. Do exame dos autos, verifica-se que o autor era beneficiário dependente do plano de saúde coletivo empresarial firmado entre a apelada e o antigo empregador do seu genitor (IDs 17422955, 17422956 e 17422958), sendo que, após a demissão deste sem justa causa, foi garantida ao titular e a seus dependentes a continuidade da assistência prevista no seguro saúde, até 31.10.2019, mediante o pagamento das mensalidades (IDs 17422957 e 17423459), em observância ao artigo 30, §§ 1o e 2o, da Lei 9.656/98. O genitor do autor, devido à proximidade do término de vigência do contrato de seguro saúde, por meio da Declaração para fins de portabilidade de carências, fornecida pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., tentou migrar para novo plano de saúde, sem a exigência de novas carências, para que não houvesse interrupção do tratamento do autor, porém, não obteve êxito, devido ao fato de o menor ser portador de doenças preexistentes (ID 17422932). O Relatório Médico de ID 17422927 discrimina as comorbidades que acometem o autor, bem como o seu quadro clínico. Confira-se: Paciente (...) de 4 anos com diagnóstico de Cardiopatia Congênita (Q24), Encefalopatia Crônica (G93.4) e Microcefalia (Q02). O mesmo foi submetido no nascimento a cirurgia de correção cardíaca. Durante internação apresentou quadro de AVC e crise convulsiva. Recebe dieta por GTT e faz uso de medicação para cardiopatia congênita e controle de crises convulsivas. Possui internações por pneumonia e bronquite. Recebe dieta por gastrostomia e também eliminações em fraldas, sendo esta tamanho XXG pediátrica. Menor totalmente dependente de suas atividades diárias. Faz uso das seguintes medicações para tratamento de epilepsia, cardiopatia congênita e refluxogastroesofagico: ASS, simeticona 75mg/ml, valpakine 200mg, carvedilol 3,125mg, baclofeno 10mg, ranitidina 15mg/ml, domperidona 1mg/ml, Etira 100mg. Está em assistência de Home Care onde recebe acompanhamento com médico pediatra, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e nutricionista. Atualmente apresenta quadro de infecção de vias aéreas de repetição, crise de espasmos em algumas ocasiões, segundo relato, assim como dificuldade para evacuar. Mantém quadro de secreção e obstrução nasal, principalmente no período matutino. Ressalte-se que os demais relatórios médicos acostados aos autos corroboram o delicado estado de saúde do autor (IDs 17422928, 17422929 e 17422934). Como se vê, o autor, que é totalmente dependente para as suas atividades diárias, encontra-se em assistência home care e necessita de constante acompanhamento de especialistas para o tratamento de Cardiopatia Congênita, Encefalopatia Crônica e Microcefalia, sob pena de agravamento do seu quadro clínico. O artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, dispõe que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, nos seguintes termos: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; No caso vertente, a interrupção do tratamento médico dispensado ao autor fatalmente implicará risco de vida ou de lesões irreparáveis, considerando-se a gravidade das doenças que lhe acometem e a fragilidade do seu quadro clínico. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE EM CURSO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. ART. 13, II, DA LEI N° 9.656/98. APLICAÇÃO ANALÓGICA. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO STJ. FUNDAMENTOS INATACADOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF. Aplicação analógica. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1576111/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DE EMPREGADA DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE DISPONIBILIZAR PLANO INDIVIDUAL APÓS O PERÍODO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUANTO À UMA DAS OBRIGAÇÕES COMINATÓRIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. 3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). (...) (AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 08/05/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. EXCEÇÃO. BOA-FÉ. DIVERGÊNCIA INTERNA. DECISÃO SINGULAR QUE, ADEMAIS, FOI RECONSIDERADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. 1. "O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença" (AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 8/5/2017). (...) (AgInt no AREsp 1085841/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante o plano de saúde coletivo possa ser rescindido unilateralmente, mediante prévia notificação do usuário, esta Corte reconhece ser abusiva a rescisão do contrato durante o tratamento médico garantidor da sobrevivência. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.085.841/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe de 04/04/2018; AgInt no AREsp 1.072.700/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1o/08/2017; AgRg no AREsp 624.420/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe de 07/04/2015). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1274617/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018) Oportuno registrar que, no primeiro julgado acima citado, o Ministro Luis Felipe Salomão destacou em seus fundamentos que, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. Nesse sentido, vale o destaque de julgados deste Tribunal de justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA DO SEGURADO. REQUISITOS. MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O segurado demitido sem justa causa poderá ser mantido no plano de saúde coletivo empresarial entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses, sendo que, pela regra do art. 30, § 1o, da Lei 9.656/98, esse período será de um terço do tempo em que o empregado utilizou os serviços do seguro saúde. 2. Contudo, a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido após o direito de permanência temporária no plano coletivo empresarial esgotar-se, sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano. Precedente julgado no STJ. 3. De outro lado, por interpretação do art. 35-C da Lei 9.656/98, possível a excepcional extensão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), quando o segurado do plano sofre de doença que carece de tratamento continuado para garantir-lhe a sobrevivência e/ou incolumidade física. A interpretação da lei deve levar em conta o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a função social do contrato. Precedentes julgados do STJ. 4. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1235155, 07012195620198070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020) APELAÇÃO. CONSUMIDOR E CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO DE PERMANÊNCIA. ART. 30 DA LEI N. 9656/98. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL APÓS PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A EXTENSÃO DO VÍNCULO. ART. 35-C. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A caracterização de inovação recursal pressupõe a existência de questões inéditas aventadas na apelação e que não foram objeto de necessário enfrentamento pelo órgão jurisdicional prolator da r. sentença, o que não se verifica na hipótese vertente, afinal, da análise da petição inicial identifica-se a formulação, de forma subsidiária, de pedido no sentido da permanência sob a cobertura securitária apenas da dependente diagnosticada com a doença, de tal sorte que, não possuindo o recurso amplitude maior que a pretensão deduzida no Juízo de origem, a matéria pode ser reapreciada nesta instância revisora, não havendo falar em inovação recursal. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. É assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa, ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício, o direito de manutenção do benefício, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das contribuições e pelo prazo estabelecido em lei (art. 35 da Lei n. 9656/98). 3. Na hipótese, em que pese se constate o direito de os autores permanecerem por 6 (seis) meses vinculados ao plano de saúde coletivo após a demissão do titular, diante das circunstâncias fáticas revela-se legítima a extensão do vínculo contratual securitário por maior período, porquanto a beneficiária, esposa do ex-empregado, foi acometida por grave doença (câncer de mama) durante aquele período de extensão, devendo, pois, ser assistida enquanto durar a terapêutica necessária. 4. Tal exegese encontra ressonância na disposição do art. 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). Precedente do STJ. 5. Destarte, escorreita a sentença vergastada que determinou a continuidade da prestação dos serviços à autora, nas mesmas condições previstas no plano empresarial, enquanto for necessário o seu tratamento, o que fez em cumprimento aos ditames do dispositivo supracitado, ante a emergência do tratamento pelo qual passa a requerente. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1221686, 07032986320198070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO. O beneficiário de plano coletivo empresarial que tem seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa pode optar por permanecer no plano, desde que assuma a integralidade dos pagamentos mensais, por até um terço do período em que vigente a cobertura, respeitado o mínimo de seis e o máximo de vinte e quatro meses, nos termos do art. 30, da Lei n.o 9.656/98. A inobservância ao prazo descrito no artigo 30 da Lei n.o 9.656/98 configura ato ilícito por parte da operadora do seguro saúde. Ademais, é possível a prorrogação do plano de saúde por tempo superior ao previsto na legislação de regência, na hipótese em que o beneficiário necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave. (Acórdão 1219075, 07050018620198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019) Nesse contexto, presente se mostra a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como o risco de dano grave, pois o autor apresenta graves doenças, que exigem intenso e constante tratamento, em conformidade com a disposição legal acima citada, sendo certo que a suspensão dos serviços de assistência à saúde comprometerá a sua incolumidade física. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, para que seja mantida a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência e, em consequência, a eficácia do contrato de seguro saúde atual, inclusive com a manutenção da internação domiciliar. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, D.F., 16 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator